Tribunal: STF
Processo: Rcl 45374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Publica de Transporte e Circulação S/A (EPTC) contra decisão da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPFs 387, 437e 530, na ADI nº 1.642, bem como no RE nº 599.628 (Tema 253 RG).
    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0020992-94.2020.5.04.0017, na fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.
    Afirma que 
    “é uma empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente.” 
    Informa que “teve reconhecido judicialmente (TJ/RS, STJ e STF) em seu favor a equiparação à Fazenda Pública, ratificando-se seu Poder de Polícia fiscalizatório, bem como se determinando que suas dívidas fossem adimplidas por meio do regime dos precatórios (artigo 100 da CF).”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0020992-94.2020.5.040017, bem como que seja revogada qualquer ato constritivo que venha ser realizado. No mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 2/3/21, deferi o pedido liminar para suspender o curso da demanda.
    A parte beneficiária da decisão não apresentou contestação após regular citação.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações.
    É o relatório. Decido. 
    A presente reclamação volta-se contra penhora online realizada pela autoridade reclamada, na fase cumprimento de sentença trabalhista, sem observância do regime de precatórios, em desfavor da empresa pública ora reclamante, Empresa Publica de Transporte e Circulação S/A (EPTC)
    Ocorre que a autoridade reclamada informa que a comunicação do STF acerca do deferimento do pedido liminar foi recebida após a liberação do depósito judicial em favor da parte beneficiária, bem como que o feito se encontra arquivado definitivamente pela satisfação da obrigação. Vide:
    “Em resposta ao memorando Id c19b2c2, informe-se que o presente feito encontra-se arquivado definitivamente pela satisfação da obrigação, tendo ocorrido a liberação do depósito judicial ao credor em data anterior à comunicação do Excelso STF, recebida em 03/03/2021, inexistindo, no presente momento, qualquer depósito no feito.” (e-Doc 14). 
    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 4ª Região, confirmei que os autos do Processo nº 0020992-94.2020.5.04.0017 foram arquivados definitivamente em 2/3/21, por cumpridas as obrigações.
    Assim, tenho que não mais subsiste o interesse de agir da ora reclamante ante a impossibilidade de reverter a satisfação da obrigação ao pagamento de verbas alimentares à revelia do regime dos precatórios.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente